Tribunal: STF
Processo: HC 229828
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Deficiência na instrução do writ. Dosimetria. Regime inicial. Substituição da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra: (i)acordão do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao HC 782.679-AgR; (ii) contra a decisão que não conheceu do HC 782.679-AgR.



    2. A parte impetrante requer a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser concedido.



    5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, em consulta às páginas oficiais do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul e do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifico que a condenação transitou em julgado.



    6. Ainda do ponto de vista processual, verifico que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do acordão do Superior Tribunal de Justiça. Fato que atrai o entendimento desta Corte no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    7. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    8. No caso dos autos, a hipótese é de paciente definitivamente condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico de 5 kg de cocaína (art. 33, caput da Lei n. 11.343/06).



    9. As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com base em dados objetivos da causa, especialmente em razão da dedicação do paciente à atividade criminosa.



    10. Para dissentir das conclusões das instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    11. Quanto ao mais, é certo que o Plenário do STF, no julgamento do HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, declarou inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, que determinava a “obrigatoriedade da fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado”. Contudo, naquela ocasião, o Plenário deste Tribunal assegurou “a possibilidade de o magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a estabelecer regime prisional mais severo, desde que o faça em razão de elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do § 3º do art. 33, c/c o art. 59, do Código Penal”. 



    12. No caso dos autos, o regime mais gravoso (fechado) foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente em razão da quantidade da droga apreendida (5 kg de cocaína). De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante neste ponto.



    13. Por fim, o caso atrai a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade fixada em patamar superior a 4 anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal (HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator